Tribunal: TJDFT
Processo: 0724591-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PROGRAMA DE PONTOS E MILHAS. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Penhora. Programas de fidelidade de cliente. A agravante não apresentou os regulamentos dos programas de milhagens cujos saldos pretende penhorar, com autorização para adjudicação em favor de terceiro ou alienação em leilão, atos indispensáveis à desapropriação objetivada pela penhora. É legítima a previsão de normas que imponham o caráter personalíssimo e intransferível dos programas de fidelidade, de modo que não cabe ao juiz desconsiderar tais aspectos em ato expropriatório, sob pena de indevida incursão na liberdade de contratar de referidos programas, que são terceiros neste processo. É, pois, descabida a penhora de pontos ou “milhas” em programa de fidelidade.
2 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(wi)